Tribunal: STF
Processo: AR 2516
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OFICIAIS DE JUSTIÇA. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE. ART. 1.022 DO CPC. SÚMULAS 343 E 279/STF. MI 833 E MI 844. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, todos os pontos suscitados no agravo interno: (i) distinguiu aposentadoria especial por insalubridade daquela fundada em atividade de risco; (ii) afastou a incidência da Súmula 343/STF; e (iii) registrou que, à época do julgado rescindendo (MI 1.964), o Plenário já havia firmado entendimento contrário à pretensão nos MI 833 e MI 844.



    2. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC), os embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir a controvérsia já decidida.



    3. Embargos rejeitados.